Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-87.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena unificada de 08 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de invasão de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e dolo, ou, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos, bem como a reforma da dosimetria da pena.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e invasão de domicílio; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre as condutas delituosas; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena imposta.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria de ambos os delitos estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, certidão de intimação do réu quanto às medidas protetivas, prova oral colhida sob contraditório e depoimentos convergentes da vítima, da filha e dos policiais militares, os quais atestam a presença do acusado na residência da vítima, sem autorização, e a existência de ameaças em contexto de violência doméstica.
4. A condenação pelo crime de invasão de domicílio (art. 150, caput, do CP) encontra suporte na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por demais elementos probatórios, sendo desnecessária a ocorrência de violência física para a caracterização do delito, pois se trata de crime de mera conduta, consumado com o ingresso ou permanência não autorizada no domicílio alheio.
5. Quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, basta a comprovação da ciência do réu sobre a vigência da medida protetiva e sua posterior violação, o que foi devidamente demonstrado nos autos. O descumprimento ocorreu de forma dolosa, com aproximação e contato direto com a vítima, em desacordo com determinação judicial.
6. Não se aplica o princípio da consunção entre os delitos porquanto a consumação do descumprimento da medida protetiva de urgência ocorreu no momento em que o acusado se aproximou da residência da vítima, sendo dispensável, para a configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, o ingresso no imóvel. Embora inseridas no mesmo contexto, as condutas foram autônomas, não havendo relação de meio necessário entre a invasão de domicílio e o descumprimento da medida protetiva.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.